Tribunal: TJDFT
Processo: 0721408-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ana Maria Fernandes Distrito Federal e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviaram, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, preservara os critérios de correção monetária dos créditos executados utilizados pela contadoria judicial diante da concordância da agravante, e, outrossim, determinara a realização de novos cálculos pelo órgão de assistência contábil do juízo, tendo em vista que a contribuição previdência deve incidir apenas sobre os valores que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Segundo o decisório guerreado, as contas confeccionadas pelo contador oficial já foram devidamente homologadas e, considerando que os precatórios já foram expedidos, operara-se a preclusão consumativa, não sobejando possível alterar a metodologia dos cálculos que observara o fixado pelo título executivo. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que, de conformidade com as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do juízo, o crédito executado fora atualizado monetariamente pela TR, em observância ao fora anteriormente decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE. Pontuaram que o posicionamento da Corte Suprema fora alterado, restando assentado que os débitos da fazenda pública provenientes de diferenças devidas a servidor público devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E. Salientaram que, ao contrário do que assinalara o provimento guerreado, a questão afeta os critérios de atualização do crédito executado não encontra-se preclusa, porquanto trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Assinalaram que a menção expressa no dispositivo do título executivo sobre o índice de correção monetária não impõe sua observância durante a fase executiva, diante da nova orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal com eficácia vinculante. Asseveraram que, caso o decisório arrostado não seja alterado, ajuizará nova ação postulando a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e a TR, utilizada nos cálculos da contadoria judicial. Consignaram que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a reforma do provimento arrostado com o consequente provimento do agravo. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ana Maria Fernandes Distrito Federal e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviaram, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, preservara os critérios de correção monetária dos créditos executados utilizados pela contadoria judicial diante da concordância da agravante, e, outrossim, determinara a realização de novos cálculos pelo órgão de assistência contábil do juízo, tendo em vista que a contribuição previdência deve incidir apenas sobre os valores que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Segundo o decisório guerreado, as contas confeccionadas pelo contador oficial já foram devidamente homologadas e, considerando que os precatórios já foram expedidos, operara-se a preclusão consumativa, não sobejando possível alterar a metodologia dos cálculos que observara o fixado pelo título executivo. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E. Consoante emerge do alinhado, o objeto do agravo cinge-se à aferição se viável, ignorado o firmado pelo título executivo, se aplicar ao crédito executado forma de correção diversa do estabelecido diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte. Consignada essas premissas, o agravo tangencia regras inerentes ao devido processo legal, buscando alterar a coisa julgada, ensejando que lhe seja negado trânsito como expressão da eficácia preclusa inerentes à res judicata. Vejamos. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a primeira agravante, representada por seu advogado, o derradeiro agravante, aviara em desfavor dos agravados ação de conhecimento objetivando a condenação dos entes a destinar-lhe as diferenças das parcelas vencidas e vincendas, desde janeiro de 2004, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais, acrescidos de todos os reajustes concedidos aos servidores da ativa, decorrentes da revisão de seus proventos de aposentadoria, que passaram a ser calculados conforme a remuneração auferida pelos servidores que cumprem jornada semanal de 40 (quarenta) horas, até a data da efetiva revisão. A sentença reconhecera o implemento da prescrição e extinguira, com resolução do mérito, o processo nos termos do artigo 269, inciso IV, do estatuto processual derrogado[1], como se infere do abaixo reproduzido: “Ante o exposto, forte nas razões, pronuncio a prescrição das diferenças salariais compreendidas entre 01/2004 e 02/2009. Resolvido o mérito, nos termos do art. 296, inciso IV, do CPC. Condeno a autora em honorários advocatícios que fixo em R$ 300.00 (trezentos reais)”. Essa resolução fora alterada pelo acórdão que, cassando a sentença, dera provimento ao apelo aviado pelo agravante, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[2] que ora se reproduz: “Estofado na argumentação alinhada, provejo o recurso e casso a respeitável sentença desafiada, ilidindo a prescrição que afirmara e pronunciara. Outrossim, prosseguindo no julgamento, resolvo o mérito na forma autorizada pelo artigo 515, § 3o, do estatuto processual, e, acolhendo em parte o pedido inicial, condeno os apelados a pagarem à apelante as diferenças de proventos provenientes do recálculo assegurado no Mandado de Segurança Coletivo no 2009.00.2.001320-7 referentes ao período compreendido entre 02/02/2004 a 02/02/2009, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais, acrescidos de todos os reajustes concedidos no período. Registro que as diferenças remuneratórias asseguradas à apelante, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, sejam incrementadas, desde quando se tornaram devidas e até o efetivo pagamento, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante estabelecido pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/09, desde que entrara em vigor esse instrumento legal, com a ressalva de que os juros moratórios têm como termo inicial a citação. Como corolário dessa resolução, condeno os apelados, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), devendo esse importe ser atualizado monetariamente a partir desse provimento e até sua efetiva quitação.” Há que se registrar que os agravados manejaram embargos de declaração em face do decidido, ao argumento de que estaria permeado por omissão no atinente à fórmula de atualização das diferenças que lhe foram asseguradas. Aludida pretensão aclaratória fora acolhida, restando agregado efeitos infringentes aos embargos nos seguintes termos[3]: “Esteado na argumentação expendida, acolhendo a pretensão aclaratória, declarando o julgado e agregando efeitos infringentes aos embargos, retifico em parte, o acórdão, apenas para fixar que a atualização monetária do crédito assegurado à embargada se enquadre na moldura definida pelo STF, segundo a qual nas condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, deve ser incrementado, desde que entrara a viger a nova sistemática, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante estabelecido pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/09, até o dia 25/03/2015, com a ressalva de que os juros de mora têm como termo inicial a citação, e, a partir daquela data, deverá o crédito ser atualizado mediante utilização do IPCA-E e continuar sendo acrescido dos juros de mora aplicáveis aos ativos recolhidos em caderneta de poupança. Quanto ao mais, mantenho o ilustrado acórdão embargado.” Merece ser acentuado que aludido acórdão transitara em julgado em 10.11.2015 e, em seguida, deflagraram os agravantes cumprimento de sentença almejando forrarem-se com os créditos que individualizaram, no importe de R$ 59.845,52 (cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), pertinentes às diferenças de remuneração, e na quantia de R$ 6.478,28 (seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), referente aos honorários advocatícios. Sobreleva pontuar que, no concernente ao crédito executado correspondente aos honorários advocatícios, postulara o derradeiro agravante que fosse fraccionada a importância da seguinte forma: uma exclusivamente para o derradeiro agravante, no importe de R$ 621,03 (seiscentos e vinte e um reais e três centavos), e outra, para o escritório de advocacia que integra, no valor de R$ 5.815,73 (cinco mil, oitocentos e quinze reais e setenta e três centavos)[4] . Sobreleva pontuar que o valor correspondente aos honorários advocatícios devidos ao escritório de advocacia já foram integralmente quitados, conforme informado nos autos do executivo[5], estando pendente de quitação apenas o importe devido ao derradeiro agravado, no valor sobejante atualizado de R$ 1.258,14 (um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos). Assinale-se que fora realizado o sequestro do valor correspondente aos honorários devidos ao derradeiro agravante[6], mas ainda não fora expedido o respectivo alvará de levantamento desse montante. Registre-se, outrossim, que, por ter mais de 60 (sessenta anos), a primeira agravante postulara o pagamento de adiantamento preferencial – PCT, na forma autorizada pelo art. 100, §2o, da Constituição Federal e Resolução no 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça[7], o que fora deferido pelo juízo, restando expedido em seu favor o precatório no valor de R$ 23.620,57 (vinte e três mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos)[8]. Posteriormente, postulara a primeira agravante o prosseguimento do executivo com a expedição de novo precatório quanto ao crédito sobejante[9]. Nesse contexto, determinara o juízo a remessa dos autos à contadoria judicial para que fosse promovida a atualização do débito remanescente[10]. O órgão de assistência contábil do juízo confeccionara as contas, positivando o valor do crédito executado sobejante da primeira agravante em R$ 23.620,57 (vinte e três mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos)[11]. A primeira agravante, regularmente intimada, manifestara sua anuência aos cálculos[12]. Posteriormente, os autos foram novamente remetidos ao contador oficial, de ofício por servidor do juízo, para que fosse promovido o destaque dos honorários contratuais[13]. A contadoria ratificara a conta anterior, assinalando que os honorários contratuais já haviam sido deduzidos[14]. Novamente intimado os litigantes para se manifestarem sobre o apurado pelo contador do juízo[15], a primeira agravante apontara equívoco quanto (i) os critérios de correção monetária do crédito executado utilizado pela contadoria judicial, pois não o IPCAE como indexador,[16] e, outrossim, (ii) e ao cômputo da contribuição previdenciária, assinalando que deve incidir apenas sobre os valores que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Em seguida, fora proferida a decisão guerreada[17], que preservara os critérios de correção monetária do crédito executado utilizado pela contadoria judicial diante da concordância da agravante, e, outrossim, determinara a realização de novos cálculos pelo órgão de assistência contábil do juízo, tendo em vista que a contribuição previdência deve incidir apenas sobre os valores que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, confira: “Mantenho os cálculos apontados pela Contadoria, haja vista concordância da parte credora (ID no 50453688). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, haja vista que não foi considerado que o débito se refere a diferença de aposentadoria de portadora de doença grave (ID no 20231271), devendo a contribuição previdenciária incidir apenas sobre os valores que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” Salienta-se que a primeira agravante aviara embargos de declaração[18] em face desse decisório, ao quais foram desprovidos sob o fundamento que ora se reproduz[19]: “Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Os cálculos já foram devidamente homologados e expedidos os Precatórios, operando-se a preclusão consumativa, não havendo que se falar em mudança na metodologia dos cálculos, até por que foram efetuados conforme determinado pelo v. Acórdão. No caso, há infringência da decisão merecendo a irresignação recurso próprio e adequado, modo pelo qual, rejeito os aclaratórios.” Consignadas essas observações ilustrativas, deve ser registrado que, diferente do que assinalara o provimento arrostado, a oportunidade para a primeira agravante insurgir-se contra os cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo não encontra-se preclusa. É que, de conformidade com o historiado, conquanto tenha a primeira agravante inicialmente concordado com as contas elaboradas pela contadoria judicial, posteriormente fora renovada sua intimação para manifestar-se sobre as derradeiras contas e manifestação do contador do juízo. Nesse contexto, considerando que lhe fora assegurada nova oportunidade para manifestar contra o apurado pela contadoria oficial, fica patente que fora assegurado o direito de insurgir-se contra os cálculos, não sobejando possível o reconhecimento da preclusão consumativa. Aferido, portanto, que afigura-se possível à primeira agravante insurgir-se contra as derradeiras contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do juízo, sobeja aferir se afigura-se correta a forma de apuração da expressão do crédito que a assiste, ou se, ao invés, o determinado estaria permeado por equívocos materiais que resultaram na apuração de importe desconforme com o reconhecido pelo título judicial que aparelha o executivo, legitimando o refazimento da conta de conformidade com os parâmetros que alinhara e a retomada do fluxo da execução com base no apurado, notadamente no pertinente ao indexador monetário a ser manejado pela atualização da obrigação. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conquanto seja possível aos agravantes insurgirem-se contra os derradeiros cálculos elaborados pela contadoria judicial, na hipótese não sobeja possível alterar a fórmula utilizada pelo órgão de assistência contábil do juízo. É que, conforme pontuado, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença fixara que o crédito exequendo deve ser atualizado monetariamente pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Considerando que essa resolução transitara em julgado, não sobeja possível a alteração dessa fórmula, que, frise-se, fora regularmente observada pelo contador oficial, sob pena de violação à coisa julgada. É que os parâmetros de atualização e incremento do débito exequendo fixados pelo título executivo foram demarcados à época pelo entendimento então adotado pela Suprema Corte, vindo o acórdão exequendo a transitar em julgado naqueles termos. Diante do decidido, em caráter definitivo, aperfeiçoada a coisa julgada, as alterações havidas na jurisprudência subsequentemente e as teses firmadas são irrelevantes, pois não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando o entendimento firmado aos casos ainda pendentes de julgamento. Ou seja, a despeito de o acórdão exequendo não se afinar com o atual entendimento que restara fixado pela Suprema Corte sobre a matéria, sobeja o estabelecido definitivamente pela coisa julgada, que, por conseguinte, se tornara imutável. Sob essa realidade resplandece que a rediscussão do índice de correção monetária aplicável ao crédito reconhecido aos agravantes é descabida, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida, sob o pálio do contraditório efetivo, no qual fora assegurado aos litigantes a oportunidade de rediscutirem a matéria mediante o manejo dos recursos cabíveis, devendo, portanto se sujeitarem ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Delineado os contornos do título judicial e esclarecido o critério para a recomposição monetária dos valores da condenação dele decorrentes, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia coisa julgada. 2. Somente se admite a alteração de título executivo judicial quando evidenciada a ocorrência de erro material, consubstanciado no equívoco evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 3. Ademais, o Tribunal de origem consignou que a reestruturação da carreira promovida pela Lei 11.355/2006 não alcança a parcela salarial objeto da presente execução, que tem natureza pessoal e já havia sido incorporada à remuneração da exequente. Contudo, a recorrente não cuidou de rebater tal fundamentação como lhe competia, o que faz incidir, no ponto, o disposto na Súmula 283/STF. 4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1482192/PB. 1o Turma. Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgado em 05/11/2015. DJe 16/11/2015.) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 144 DA LEI 8.213/1991. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensão em ver determinada a aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 viola a coisa julgada. Isto porque, a execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia da coisa julgada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no REsp 1324813/SC. 2a Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 02/08/2012. DJe 09/08/2012) Em idêntico sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA TRÂNSITA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. FIXAÇÃO DE MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO QUE CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 01.A execução, que ensejou os embargos objeto da apelação, se faz instruída com título executivo judicial, razão pela qual não há como rediscutir ou revolver a matéria debatida no processo de conhecimento. 02. Exibindo o título executivo judicial marco certo e determinado para que tenha início a incidência da correção monetária, ainda que a decisão se apresente destoante da melhor orientação, não pode o julgador singular determinar marco diverso, pena de afronta à coisa julgada material, que não pode ser modificada por meio de embargos à execução. 03. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.” (TJDFT. 20070110850643APC. 4a Turma Cível. Relator Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA. Revisor Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT. Julgado em 13/05/2009. Publicado no DJE de 20/05/2009, Pág.: 130) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.’” (Acórdão no 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].’, da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão no 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão no 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Ou seja, a fórmula de correção do crédito resguardado aos agravantes restara estratificada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada não merece reparo, devendo ser negado trânsito ao inconformismo formulado pelos agravantes, em observância à necessidade de ser preservada a higidez da coisa julgada como expressão da autoridade que lhe é inerente, que deriva justamente do princípio da segurança jurídica. Operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, há que ser mantido o índice de correção monetária nos moldes em que fora decidido pelos títulos executivos. Conseqüentemente, considerando que a decisão guerreada observara o posicionamento do que fora decidido nos títulos exequendos, afere-se que o inconformismo formulado pelos agravantes deve ser rejeitado. A título ilustrativo, deve ser destacado, conforme pontuado, que o fato de o Supremo Tribunal Federal ter proferido decisão em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral não significa que as decisões judiciais transitadas em julgado são afetadas pelo decidido. Ao contrário, a tese firmada somente alcançará as questões pendentes, mantidas as resoluções empreendidas, ainda que de forma dissonante, pois a segurança jurídica traduzida na supremacia da coisa julgada encerra garantia fundamental lastreada na segurança jurídica. Note-se, então, que, as decisões da Corte Máxima não alcançam as decisões anteriores, que encerram coisa julgada, somente passíveis de desconstituição em sede apropriada, se o caso. Esse entendimento fora firmando pelo próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 730.462/SP afetado para julgamento sob a forma de Repercussão Geral, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. (...) 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Deflui do aduzido, então, que devem ser salvaguardados os efeitos da resolução promovida na Reclamação no 17.873 pelo Supremo Tribunal Federal, que, transitando em julgado, tem prevalência sobre o entendimento firmado posteriormente pela mesma Corte Suprema no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Merece ser frisado, outrossim, que esse entendimento encontra amparo no precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em julgamento ocorrido em 22/02/2018. Segundo o estabelecido, conquanto assentando que a atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública atinentes a vantagens remuneratórias asseguradas a servidores e empregados públicos deve ser realizada mediante utilização do IPCA-E, ressalvara a necessidade da observância aos critérios definidos em sede de decisão transitada em julgado, como se extraí do item 4 da ementa abaixo trasladada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ‘ TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ‘ SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Grifei). Patenteado, então, que o crédito executado de titularidade dos agravantes não fora afetado pela resolução empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, o inconformismo formulado pelos agravantes deve ser refutado, porquanto ressoa impassível que a fórmula de atualização monetária que almejam utilizar nos cálculos do crédito executado encerra violação à coisa julgada. Sob essa ótica, afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado dos agravantes, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da coisa julgada, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões acobertadas pelo manto da coisa julgada. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20231561 - Pág. 3 (fl. 170) – ação principal. [2] - ID Num. 20231706 - Pág. 17/18 (fls. 230/231) – ação principal. [3] - ID Num. 20231775 - Pág. 20 (fl. 273) – ação principal. [4] - ID Num. 20231995 - Pág. 1 (fl. 389) – ação principal. [5] - ID Num. 44274657 - Pág. 1 (fl. 623) – ação principal. [6] - ID Num. 48404902 - Pág. 1 (fl. 639) – ação principal . [7] - ID Num. 20231995 - Pág. 1 (fl. 398) – ação principal. [8] - ID Num. 21521532 - Pág. 1 (fl. 518) – ação principal. [9] - ID Num. 44274657 - Pág. 1 (fl. 623) – ação principal. [10] - ID Num. 47615633 - Pág. 1 (fl. 637) – ação principal. [11] - Sem número de ID (fl. 641) – ação principal. [12] - ID Num. 50453688 - Pág. 1 (fl. 644) – ação principal. [13] - ID Num. 57194022 - Pág. 1 (fl. 646) – ação principal. [14] - ID Num. 58196001 - Pág. 1 (fl. 648) – ação principal. [15] - ID Num. 58426739 - Pág. 1 (fl. 649) – ação principal. [16] - ID Num. 59644217 - Pág. 1 (fl. 652) – ação principal. [17] - ID Num. 64032680 - Pág. 1 (fl. 655) – ação principal. [18] - ID Num. 65009190 - Pág. 1/2 (fls. 662/663) – ação principal. [19] - ID Num. 65062428 - Pág. 1 (fl. 668) – ação principal.